Tribunal: TJDFT
Processo: 0722695-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA VINDICADA EM ÂMBITO RECURSAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE BLOQUEIO/RESTRIÇÃO DO VEÍCULO POR MEIO DO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO LEGAL. DECRETO-LEI No 911/69, ART. 3o, § 9o. CPC, ARTS. 4o, 6o, 8o, DENTRE OUTROS. RECURSO PROVIDO.

1. O bloqueio do veículo, objeto de alienação fiduciária, por meio do sistema Renajud, indubitavelmente expandi a probabilidade de o credor reaver seu crédito, eis que a restrição judicialmente imposta amplia as chances de localização do bem, dando maior efetividade à prestação jurisdicional.

2. Não sobeja dúvida de que a ordem de bloqueio do automóvel junto ao sistema Renajud é medida à disposição do Poder Judiciário que tem o condão de auxiliar na efetivação do provimento liminar deferido na origem, o que só vem a robustecer a imposição de seu deferimento, principalmente porque está completamente alinhada com as disposições contidas no art. 3o, § 9o, do Decreto-Lei no 911/69 e com as diretrizes estabelecidas nos arts. 4o, 6o e 8o, todos do CPC.

3. Precedentes: Acórdão 1031092, 07038583620178070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2017, publicado no DJE: 18/7/2017; Acórdão 979231, 20160020385326AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/10/2016, publicado no DJE: 17/11/2016. Pág.: 605/665, etc.

4. Agravado provido.